Tribunal: TJSP
Processo: 0043337-06.2013.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RES – ILEGITIMIDADE – PERITO QUE NÃO FARÁ NOVO EXAME PERICIAL, DEVENDO RESPONDER, ESPECIFICAMENTE, OS QUESITOS FORMULADOS NO ACÓRDÃO APÓS A JUNTADA DE INTEGRAL PRONTUÁRIO MÉDICO PELA EMBARGANTE, CONSIDERANDO-SE QUE JUNTARA PARCIALMENTE TAL DOCUMENTAÇÃO COM A SUA CONTESTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III, DO CPC – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0043337-06.2013.8.26.0577; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Hertha Helena de Oliveira

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Outros números:

43337062013826057750000

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA QUE TEM POR ESCOPO BUSCAR A VERDADE REAL DOS FATOS, PERMITINDO-SE AO COLEGIADO EXARAR JULGAMENTO CORRETO E JUSTO – PEDIDO PARA COMPANHAMENTO DA NOVA PERÍCIA COM APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES – ILEGITIMIDADE – PERITO QUE NÃO FARÁ NOVO EXAME PERICIAL, DEVENDO RESPONDER, ESPECIFICAMENTE, OS QUESITOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA QUE TEM POR ESCOPO BUSCAR A VERDADE REAL DOS FATOS, PERMITINDO-SE AO COLEGIADO EXARAR JULGAMENTO CORRETO E JUSTO – PEDIDO PARA COMPANHAMENTO DA NOVA PERÍCIA COM APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES – ILEGITIMIDADE – PERITO QUE NÃO FARÁ NOVO EXAME PERICIAL, DEVENDO RESPONDER, ESPECIFICAMENTE, OS QUESITOS FORMULADOS NO ACÓRDÃO APÓS A JUNTADA DE INTEGRAL PRONTUÁRIO MÉDICO PELA EMBARGANTE, CONSIDERANDO-SE QUE JUNTARA PARCIALMENTE TAL DOCUMENTAÇÃO COM A SUA CONTESTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III, DO CPC – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0043337-06.2013.8.26.0577/50000, da Comarca
de São José dos Campos, em que é embargante UNIMED DE SÃO JOSE
DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é embargado
SERGIO LUIZ LEMOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0043337-06.2013.8.26.0577/50000 -Voto no 5.063 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
0043337-06.2013.8.26.0577/50000
Embargante: Unimed de São Jose dos Campos Cooperativa de
Trabalho Medico
Embargado: Sergio Luiz Lemos Ferreira
Perito (Terceiro): Maria Marcélia Rodrigues
Voto no 5.063
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA QUE TEM POR ESCOPO BUSCAR A VERDADE
REAL DOS FATOS, PERMITINDO-SE AO COLEGIADO
EXARAR JULGAMENTO CORRETO E JUSTO – PEDIDO PARA
COMPANHAMENTO
DA
NOVA
PERÍCIA
COM
APRESENTAÇÃO
DE
QUESITOS
SUPLEMENTARES
–
ILEGITIMIDADE – PERITO QUE NÃO FARÁ NOVO EXAME
PERICIAL, DEVENDO RESPONDER, ESPECIFICAMENTE, OS
QUESITOS FORMULADOS NO ACÓRDÃO APÓS A JUNTADA
DE INTEGRAL PRONTUÁRIO MÉDICO PELA EMBARGANTE,
CONSIDERANDO-SE QUE JUNTARA PARCIALMENTE TAL
DOCUMENTAÇÃO
COM
A
SUA
CONTESTAÇÃO
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III, DO
CPC – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pela apelada
contra o acórdão de fls. 407/414, argumentando que o aresto é omisso,
pois não se atentou para a distribuição do ônus da prova; o autor, por
duas vezes, fora intimado para comparecimento à perícia médica e não
o fez; quando compareceu, deixou de levar o prontuário hospitalar
integral e tampouco requereu a expedição de ofício ao nosocômio para
que assim procedesse; desta forma, entende que deveria ser aplicada
regra de julgamento do encargo probatório; como não houve inversão
deste ônus, dever-se-ia manter a sentença de improcedência. Também
não se observou que a paciente realizara a angiografia na
ANGIOCENTER, como corretamente indicado em defesa, bem como, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0043337-06.2013.8.26.0577/50000 -Voto no 5.063 – ml
3
se dera conta de que o perito indicou a inexistência de urgência para o
tratamento de aneurismas não rotos; a existência de doença renal
crônica foi confirmada pelo marido da falecida, seja perante o IMESC,
bem como, em seu recurso de apelação.
Requer o esclarecimento das omissões apontadas, determinando-se ao autor que junte a documentação médica
pertinente, ainda que mediante expedição de ofício à Comissão de
Prontuários das instituições pelas quais a falecida passou. Pugna,
também pela admissão de quesitos complementares e comparecimento
na perícia complementar.
É o relatório.
Os declaratórios não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no aresto embargado, pois,
as questões suscitadas pelos embargantes foram suficientemente
apreciadas pelo Colegiado, notadamente a deficiência da prova
documental e pericial.
No tocante à obrigação de se juntar o prontuário médico da
falecida, é forçoso reconhecer que ele pertence à UNIMED, pela simples
razão de que fora ela que juntara tal documentação no bojo de sua
contestação. Salvo melhor juízo, a obrigação remanesce com ela,
principalmente porque não juntou todas as folhas do prontuário médico,
pois, das 30 folhas preenchidas no prontuário hospitalar, não estão nos
autos folhas 01, 02, 04, 06, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 25, 27 e 29 (fls.
141/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0043337-06.2013.8.26.0577/50000 -Voto no 5.063 – ml
4
Ademais, como não ficou claro se houve adequada prestação
do serviço no que tange às questões afetas ao tratamento do aneurisma
direito, as quais somente poderiam ser solucionadas na presença do
prontuário médico da paciente, é indispensável que a embargante traga-
o integralmente.
No tocante à doença renal crônica, entendo que a indicação de
que a esposa do autor padecia desta patologia, deveria constar do
prontuário médico, já que a perícia se refere a ela por várias vezes. Daí
a formulação do quesito 01.
Por fim, o fato de o perito tecer comentário sobre o
tratamento conservador de aneurisma não roto, não ilide a pergunta
contida no quesito 02, notadamente porque a resposta a este quesito
demanda averiguar a forma em que a equipe médica requisitou
autorização para a segunda cirurgia. Vale repetir, se houve requisição
de autorização para a segunda cirurgia e se fora pleiteada com urgência
ou emergência.
No mais, não se há de falar em acompanhamento de perícia
ou apresentação de quesitos suplementares, mormente porque não será
realizado novo exame pericial, mas, tão somente, complementação
daquele já feito, respondendo-se aos quatro quesitos formulados pelo
Colegiado, hábeis a permitir julgamento correto e justo da causa com a
busca pela verdade real dos fatos ocorridos.
Isto porque, diante da dúvida surgida com a prova colhida nos
autos, é preciso aclarar os pontos obscuros, de forma a ter uma
convicção adequada, viabilizando-se aferir se o óbito fora mesmo uma
fatalidade como faz crer o plano de saúde ou se a cirurgia no tempo
oportuno, como indicado pelo autor, salvaria a vida de sua esposa.
Desta forma, uma vez que a embargante não apresentaram
situação
específica
condizente,
na qual se vislumbre qualquer
contradição, obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0043337-06.2013.8.26.0577/50000 -Voto no 5.063 – ml
5
nos declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito, o que
é insuscetível de ser realizada através dessa estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, como almejado por eles, somente ocorre
em face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos
autos.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0043337-06.2013.8.26.0577/50000 -Voto no 5.063 – ml
6
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica